Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Deferimento de tutela de urgência. Fraude bancária alegada. Cobrança indevida. Necessidade de dilação probatória. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos do benefício previdenciário da autora referente ao contrato de empréstimo sobre a RMC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em examinar a possibilidade da revogação da tutela de urgência deferida.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC, o que foi verificado no caso.
4. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial não são suficientes para demonstrar ausência de responsabilidade do agravante, tal questão será apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em momento oportuno.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 arts. 300 e 995.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.10.2021; TJDFT, APC, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28.4.2021.